Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721845-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA AGRAVADO: VITRON BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEREIRA BRITO COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução e Título Extrajudicial no 0707343-60.2021.8.07.0014, acolheu a impugnação à penhora para determinar a liberação do valor de R$ 36.987,36 (trinta seis mil novecentos e oitenta sete reais e trinta seis centavos) em favor da parte executada Defende que não restou comprovado que o valor bloqueado seria indispensável à manutenção das atividades empresariais da executada por ser necessário para pagamento de funcionários da empresa. Destaca que a impenhorabilidade não protege pessoa jurídica com autonomia e suficiência das suas atividades empresariais, como no presente caso. Repisa a impenhorabilidade do montante constrito em conta bancária de titularidade de empregador (pessoa jurídica), porquanto a proteção legal do inciso IV, do art. 833, do CPC destina-se à valores e contas bancárias dos devedores pessoa física. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para determinar o desbloqueio do importe de R$ 36.987,36 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seus centavos) em favor da agravante. Preparo de ID 47433520 e 47433521. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o § 3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Decisão de ID 47433519 acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada para determinar a liberação da constrição, no montante integral penhorado nas contas bancárias da parte executada. Transcrevo em parte: No ID 156526078, certificou-se a penhora de ativos financeiros no valor de R$ 69.046,02, realizada em contas bancárias titularizadas pela executada, nas datas compreendidas entre 31/3/2023 a 13/4/2023, a seguir detalhadas: a. Conta mantida no Banco Santander, conforme extratos Sisbajud de ID 156526081 (R$ 68.763,11); ID 156636082 (R$ 253,55); e ID 15626084 (R$ 15,12); e b. conta mantida na Stone Pagamentos, conforme extrato sisbajud de ID 156526083 (R$ 14,24). Nos IDs 156158004 e 156491947, a parte executada apresentou impugnação, onde alegou a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de ter atingido capital de giro da empresa, destinado ao pagamento de funcionários, o que aduz comprometer o funcionamento de sua atividade empresarial. Pugna pelo desbloqueio dos valores e se propõe a prestar contar, no prazo de 3 dias úteis, quanto ao pagamento dos funcionários listados em sua folha de pagamento, cuja cópia acostou no ID156158005. Instada a apresentar o extrato da conta atingida contendo os dados do titular, o registro do bloqueio judicial e a movimentação financeira detalhada e contínua a partir de 30 (trinta) dais anteriores à data da constrição judicial (ID156274868), a parte executada apresentou o extrato de ID156563366, com a movimentação financeira de período de 21/3 a 5/4/2023. No caso em tela, observa-se, nos IDs 156158005 e 156158006, a comprovação de gastos com folha de pagamento da empresa requerida, pertinente ao período de 1o a 30/3/2023, no importe de R$ 53.460,79; e no ID 156563366, a ré apresentou o extrato de sua conta bancária mantida perante o Banco Santander, contendo a movimentação financeira de período de 21/3 a 5/4/2023. No referido extrato, consta o registro da constrição judicial no importe de R$ 72.739,54, diverso, portanto, daquele expresso na certidão de ID156526078, no valor de R$ 69.046,02, onde está inserido o bloqueio realizado também na conta mantida pela ré perante a Stone Pagamentos, no valor de R$ 14,24 (ID 156526083). Nada obstante a divergência apontada, verifica-se que a constrição atingiu a integralidade da quantia disponível na conta bancária da parte executada, o que, associado aos documentos de IDs 156158005 e 156158006, demonstra que a penhora atingiu o capital de giro da empresa, destinado ao pagamento de seus funcionários e ao recolhimento dos respectivos encargos trabalhistas, o que, por sua vez, pode inviabilizar a continuidade da empresa em questão. Ora, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Logo, vê-se que a legislação é clara em resguardar as verbas de natureza alimentar, o que se aplica às empresas no tocante aos valores destinados à retribuição da pessoa física trabalho a elas prestado ou à manutenção de sua própria subsistência. Ademais, a penhora de ativos, efetuada pelo Juízo da execução, mediante sistema Sisbajud, não pode colocar em risco o regular funcionamento da empresa. A ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, que prestigia a contrição de valores em espécie, deve ser interpretada, por seu caráter relativo, e em consonância com os demais princípios e valores albergados pela ordem constitucional e pela legislação processual civil. Dessa feita, é preciso considerar o princípio da preservação da empresa, bem como se atentar para a necessidade de manutenção das atividades empresariais, com vistas a preservar os meios eficazes ao adimplemento dos encargos trabalhistas, ao pagamento dos salários de seus funcionários, entre outras tantas obrigações. Por seu turno, o valor de R$ 14,24, bloqueado na conta bancária mantida pela ré perante a Stone Pagamentos, deve ser liberado por se tratar de quantia ínfima (ID 156526083). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora apresentada pela executada para determinar a liberação da constrição, no montante integral penhorado nas contas bancárias da parte executada. Preclusa esta decisão, expeça-se à parte executada, alvará de levantamento quanto ao valor integral do bloqueio judicial Opostos embargos de declaração opostos e acolhidos, consoante a decisão agravada de ID 47433519, ora agravada: Em atenção aos termos da certidão de ID 156812825, expeça-se o ofício de transferência em favor da procuradora da parte autora, Dra Aline Silva, fazendo constar os dados bancários da sociedade individual de advocacia indicada no ID 157813048. Lado outro, no ID 157046644, a parte autora opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 156649527, onde alegou se tratar de decisão extra petita, por ter liberado a integralidade da quantia penhorada em contas bancárias de titularidade da parte executada, ao argumento de que esta teria impugnado tão somente o valor de R$ 36.987,36, equivalente ao importe da folha de pagamento de pessoa comprovada pela requerida. Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja liberado em favor da empresa ré tão somente a quantia de R$ 36.987,36, condicionada à devida prestação de contas quanto ao pagamento de funcionários; e convertido em pagamento do valor remanescente da constrição efetuada via Sisbajud nos presentes autos. Instada a se manifestar, a parte ré, apresentou contrarrazões no ID 157935654, onde contestou os argumentos apresentados pela autora e afirmou ter impugnado a penhora antes mesmo de o CJU ter juntados aos autos o resultado da pesquisa de ativos financeiros. Requer o não acolhimento dos embargos e a liberação do valor constrito em seu favor. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Da análise detida dos autos, observo que, na impugnação de ID 156158004, a parte ré pleiteou a liberação do valor de R$ 36.987,36 para cumprir o compromisso atinente ao pagamento de sua folha de pagamento de funcionários, bem como mencionou os seguintes termos " além disto, existe um saldo remanescente de R$ 47.012,64, obtido na penhora online o qual passará ao exequente". Com efeito, verifico que a decisão embargada deferiu o levantamento de quantia maior do que aquela pleiteada pela parte ré em sua impugnação, razão pela qual assiste razão à parte autora, de modo que os embargos de declaração devem ser acolhidos. Pelos motivos expostos, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a contradição apontada e retificar a decisão embargada, de modo que onde consta: "(...) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora apresentada pela executada para determinar a liberação da constrição, no montante integral penhorado nas contas bancárias da parte executada. Preclusa esta decisão, expeça-se à parte executada, alvará de levantamento quanto ao valor integral do bloqueio judicial. À Secretaria: (...) 3.4. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão." passe a contar: "(...) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora apresentada pela executada para determinar a liberação do valor de R$ 36.987,36 em favor da parte executada, a fim de que esta efetue o pagamento de sua folha de pessoal e CONVERTO EM PAGAMENTO a quantia de remanescente à constrição certificada no ID 156526078. Preclusa esta decisão, expeça-se alvarás de levantamento em favor da parte executada, no importe de R$ 36.987,36 e ofício de transferência bancária em favor da parte autora quanto ao saldo remanescente da penhora certificada no ID 156526078, atentando-se para os dados bancários apontados na petição de ID 157813048. Noutro giro, em que pese constar o registro do saldo de bloqueio judicial de R$ 72.839,54, datado de 24/4/2023, o extrato de ID 156563366 mostra a movimentação efetivada na conta bancária da parte ré até 05/04/2023. A transferência dos valores bloqueados para conta de depósito judicial ocorreu dia 25/04/2023, como se vê nos IDs 156526081 a 156526084. Assim, apresente a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, o extrato contendo a movimentação financeira detalhada da conta atingida pelo bloqueio judicial, até o dia 25/4/2023, a fim de que se possa visualizar o débito em sua conta da penhora ocorrida neste feito, possibilitando, desse modo, verificar quanto à existência, ou não, de mais valores bloqueados, além do efetivamente transferido. Fica intimada a parte executada a fornecer seus dados bancários ou de procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de viabilizar a expedição de ofício de transferência bancária, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo supra, deverá a autora apresentar a planilha atualizada da dívida, com a dedução da quantia contemplada na ordem de levantamento determinada acima, e indicar bens à penhora. À Secretaria: 1. Vindo aos autos a informação da conta parte executada, e preclusa esta decisão, fica, desde já, deferida a expedição de ofício de transferência bancária. 1.2. Lado outro, se decorrido o prazo sem manifestação, ou em caso de expresso desinteresse da executada quanto à transferência, expeça-se o alvará de levantamento. 2. Na hipótese de decurso do prazo supra sem indicação efetiva de bens penhoráveis, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. 2.1. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão." Publique-se. Intimem-se. (destaquei) Acerca da impenhorabilidade, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o A impenhorabilidade dos salários e as quantias recebidas destinam-se ao devedor pessoa física, resguardando sua subsistência e seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade humana. Assim, por não ser aplicável à pessoa jurídica devedora, não merece prosperar a alegação da agravada de que o numerário constrito judicialmente em conta bancária de sua titularidade (inclusive, que não foram repassados aos empregados), por se tratar de valores destinados ao pagamento dos salários dos funcionários e o fomento do capital de giro correlato, está amparado pela proteção legal da impenhorabilidade. Isso porque os ativos financeiros existentes em conta de sua titularidade constituem faturamento e patrimônio autônomo da empresa devedora (que deve responder pelas suas dívidas) e podem ser dispostos da maneira que melhor lhe aprouver, não havendo que se falar, pois, em impenhorabilidade de conta bancária de titularidade do empregador pessoa jurídica, considerando, ainda, jurisprudência deste TJDFT no sentido de que “a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos.”. Transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIA. ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL E PRÓ-LABORE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. INSUFICIÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Os valores tornados indisponíveis em contas bancárias de sociedade limitada compõem seu próprio patrimônio, ainda que de caráter unipessoal, por força do art. 49-A do Código Civil. Não é possível, portanto, que a pessoa jurídica invoque, em nome próprio, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, sob o argumento de que as quantias se destinavam ao pagamento dos salários dos funcionários e de pró-labore, porque a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA REJEITADA. VERBA PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) junto à empresa Stone Pagamentos S.A. Portanto, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão se relaciona a valores em conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física), não do empregador (pessoa jurídica). (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1690512, 07215559420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VALORES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA EMPRESA. PROVA INEXISTENTE. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, destina-se a preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, portanto não é extensível à pessoa jurídica. (...) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1330520, 07477785520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a penhora de ativos financeiros em conta de titularidade da pessoa jurídica é perfeitamente cabível, inclusive, por não restar demonstrado, nos autos, qualquer comprometimento das atividades empresariais. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo o valor penhorado permanecer bloqueado até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de junho de 2023 11:50:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador